Tribunal: STF
Processo: HC 66448
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. CITAÇÃO IRREGULAR: FUNDAMENTO JA EXAMINADO, SEM
RECURSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA BASEADA NA PROVA DOS AUTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
VERIFICANDO-SE QUE FOI ANTERIORMENTE REQUERIDO 'HABEAS CORPUS'
PERANTE O TRIBUNAL 'A QUO' SOB O FUNDAMENTO DE NULIDADE DA CITAÇÃO,
E NÃO TENDO DA SENTENÇA QUE NEGOU O PEDIDO HAVIDO RECURSO PARA ESTA
CORTE, NÃO E POSSIVEL, SOBRE O MESMO PONTO, A IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS
CORPUS' ORIGINARIO, EM FACE DO DISPOSTO NO ART. 119, I, LETRA 'C',
PARTE FINAL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PELO QUE SOB TAL ITEM NÃO E
DE SE CONHECER DO 'WRIT'.
OUTROSSIM, E DE INDEFERIR-SE O 'HABEAS CORPUS', NA PARTE
SUBSISTENTE, SE A DECISÃO CONDENATÓRIA FOI BASEADA NA PROVA DOS
AUTOS, INCLUSIVE OBTIDA NA FASE DA INSTRUÇÃO JUDICIAL, E NÃO SE
CONFIGURA O TAMBÉM ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.